Tribunal: TJSP
Processo: 1003656-58.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
r, devendo observar a proporção estabelecida por tabela da SUSEP. No caso, constatada pericialmente a ausência de incapacidade permanente, impossível se apresenta o reconhecimento do direito ao pagamento da indenização. 2. Diante do sucumbimento havido e por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária para R$ 1.600,00.
(TJSP; Apelação Cível 1003656-58.2018.8.26.0408; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Ourinhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Antonio Rigolin

Comarca:

Ourinhos

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

03/12/2020

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS. AFIRMAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO NA HIPÓTESE. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Segundo a disciplina do artigo 3o da Lei no 6.194/74, são estabelecidos valores específicos para os casos de morte, invalidez permanente e despesas com assistência

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS. AFIRMAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO NA HIPÓTESE. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Segundo a disciplina do artigo 3o da Lei no 6.194/74, são estabelecidos valores específicos para os casos de morte, invalidez permanente e despesas com assistência médica e suplementar, devendo observar a proporção estabelecida por tabela da SUSEP. No caso, constatada pericialmente a ausência de incapacidade permanente, impossível se apresenta o reconhecimento do direito ao pagamento da indenização. 2. Diante do sucumbimento havido e por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária para R$ 1.600,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000995611
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003656-58.2018.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante MARCELO RAMOS DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1003656-58.2018.8.26.0408
Comarca:OURINHOS 2a Vara Cível
Juiz: Alessandra Mendes Spalding
Apelante: Marcelo Ramos da Silva
Apelado: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA
DE
DIFERENÇAS.
AFIRMAÇÃO
DE
INVALIDEZ
PERMANENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO NA HIPÓTESE.
IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
ELEVAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
RECURSO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Segundo a disciplina do
artigo 3o da Lei no 6.194/74, são estabelecidos valores específicos
para os casos de morte, invalidez permanente e despesas com
assistência médica e suplementar, devendo observar a proporção
estabelecida por tabela da SUSEP. No caso, constatada
pericialmente
a
ausência
de
incapacidade
permanente,
impossível se apresenta o reconhecimento do direito ao
pagamento da indenização. 2. Diante do sucumbimento havido e
por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba
honorária para R$ 1.600,00.
Voto no 46.612
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança de indenização cumulada
com danos morais decorrente de contrato de seguro DPVAT proposta por
MARCELO RAMOS DA SILVA em face de SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00, com a ressalva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial, nos termos do art. 98, §
3o, do CPC.
Inconformado, apela o demandante pretendendo a inversão
do resultado, sob a alegação de que restaram devidamente comprovados a
incapacidade permanente e o nexo de causalidade entre as lesões e o
acidente sofrido. E argumenta que também faz jus à indenização por dano
moral que pleiteou.
Recurso tempestivo e bem processado, devidamente
respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Pretende o autor obter a condenação da ré ao pagamento
da indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT), a que faz jus, no
valor de R$ 13.500,00, em virtude de ter sido vítima de acidente de trânsito
em 1o de maio de 2017, que lhe resultou em invalidez permanente. Pede,
também, indenização por danos morais.
A sentença desacolheu o pedido, fundada na constatação da
ausência de incapacidade.
A prova pericial concluiu pela inexistência de incapacidade
laborativa:
“CONCLUSÃO
SOBRE A INCAPACIDADE:
Segundo Prontuário medico 1075544 SUS Santa Casa de
Ourinhos O Requerente em 1° de maio de 2017, sofreu acidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
trânsito, no qual lhe deixou grave fratura exposta no tornozelo,
ferimento corto contundente com exposição óssea, foi socorrido e
encaminhado ao UPA feito sutura, logo em seguida a Santa Casa de
Misericórdia de Ourinhos, sendo submetido a procedimento cirúrgico
osteossintese de tornozelo direito com placa e parafusos pois teve
fratura exposta no tornozelo CID 10 S82.5 (fratura do maléolo medial
direito 09/05/2017), necessitando, portanto, de placa de ferro e âncora
(parafusos) para recuperar o tornozelo, permanecendo oito meses em
tratamento. Após realizou 60 sessões de fisioterapia. Permanecendo
oito meses em tratamento (sua incapacidade foi total e temporária
durante o período de tratamento conforme atestados médicos)
Atualmente fratura consolidada não apresenta sequelas. Retorno ao
trabalho na mesma função de pedreiro.
CONSIDERAÇÕES: Seria muito difícil ter uma avaliação
criteriosa quanto a indicação cirúrgica da doença do Autor, todavia,
abster-se de emitir juízo de valor acerca da conduta médica do colega,
incluindo diagnósticos e procedimentos terapêuticos realizados ou
indicados, na presença do periciando, devendo registrá-la no laudo ou
relatório.
É função do médico assistente elaborar prontuário médico e
relatório ao paciente, principalmente, quando solicitado para fins de
perícia.
Não cabe ao perito descobrir doenças ou fazer diagnósticos,
mas verificar a capacidade laborativa do periciando, observando se,
independentemente da doença, é possível a realização da atividade
laboral ou, ainda, atividade compatível.
A função do médico assistente é de realizar o diagnóstico,
elaborar o plano de tratamento e acompanhar o tratamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Não apresentou atestados atuais com atuais sequelas que
relata, não retornou para conclusão do laudo pericial do IML. Não
apresentou exames complementares atuais” (fls. 434-435).
O laudo pericial emitido pelo Instituto Médico Legal concluiu
que “o periciando apresenta lesões corporais de natureza GRAVE pela
incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias ocasionados
pela fratura já referida” (fl. 450).
Para fins de seguro DPVAT, no caso de invalidez
permanente, a indenização deve ser proporcional ao grau de incapacidade,
cuja determinação deve ter por referência a tabela prevista na Resolução da
SUSEP no 1/75, de 3 de outubro de 1.975.
Na hipótese em exame, a prova revela que do acidente
sofrido não resultou incapacidade permanente, o que afasta a possibilidade
de cogitar de qualquer indenização pelo seguro DPVAT, considerado a
impossibilidade de identificar a tipificação legal.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta C. Corte:
“Apelação. Indenização securitária. DPVAT. Cobrança de
diferença decorrente de seguro obrigatório. Acidente de trânsito.
Indenização indevida. Ausência de invalidez permanente constatada
em laudo pericial. Sentença de improcedência mantida. Recurso
improvido” 1.
“AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO (DPVAT). PROVA PERICIAL
ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. A indenização a
1 - TJSP - Apelação / Acidente de Trânsito 1043453-68.2013.8.26.0100 26a Câmara de Direito Privado Rel. Des. BONILHA FILHO J. em 28/04/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
ser paga em caso de invalidez permanente deve considerar a limitação
diagnosticada pelo laudo pericial. Se o perito conclui pela inexistência
de limitação física, conquanto tenha havido incapacidade temporária,
não há previsão de cobertura. Recurso desprovido” 2.
“CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Suficiência da
instrução do feito. O juiz é destinatário da prova, devendo admitir
somente aquelas consideradas indispensáveis à formação do seu livre
convencimento motivado. Laudo pericial devidamente fundamentado,
sendo desnecessários os esclarecimentos pretendidos pelo autor.
Preliminar rejeitada. APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
INDENIZAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização pleiteada
em função de suposta invalidez suportada pelo autor como
consequência de acidente automobilístico. Prova pericial conclusiva a
demonstrar a inexistência de invalidez ou prejuízo funcional no
membro superior direito do autor. Laudo médico pericial devidamente
fundamentado. Ação acertadamente julgada improcedente. Ônus
sucumbencial a cargo do autor, observada a gratuidade de justiça
concedida. Sentença mantida. Recurso improvido” 3.
“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE DE
VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA
INVALIDEZ PERMANENTE

LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU A AUSÊNCIA DE SEQUELAS
INEXISTÊNCIA DE INDENIZAÇÃO A RECEBER
AÇÃO DE
COBRANÇA
JULGADA
IMPROCEDENTE
-
RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização securitária (DPVAT) por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico deve ser
mensurada em função do grau de incapacidade, observada a Tabela
expedida pela SUSEP. Constatado nos autos, através da perícia
judicial, que a parte autora não apresenta sequela funcional em
decorrência do acidente, de rigor a manutenção integral da sentença
2 - TJSP - Apelação / Acidente de Trânsito 0000502-50.2011.8.26.0196 35a Câmara de Direito Privado Rel. Des. GILBERTO LEME - J. em 25.04.2016.
3 - TJSP Apelação Cível / Seguro no 1014206-13.2018.8.26.0344 Marília 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. Airton Pinheiro de Castro J. em
27/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
de improcedência, eis que não faz jus ao recebimento de qualquer
indenização” 4.
“DPVAT. Ação de cobrança de diferença de indenização.
Invalidez permanente negada pela perícia. Indenização indevida.
Recurso improvido” 5.
Por oportuno, diante do conteúdo do laudo pericial, que
apurou de forma inquestionável a ausência de incapacidade permanente,
outra não poderia ser a conclusão, diante de elementos de convicção
suficientemente
seguros,
que
determinam
o
reconhecimento
da
improcedência. Não há, também, qualquer fundamento para cogitar de
invalidade ou ineficácia do laudo, diante do atendimento de todos os
requisitos legais.
Ademais, não tendo a ré praticado qualquer ilícito, não existe
embasamento para cogitar de responsabilidade civil, o que desautora
acolher o pleito de reparação por dano moral.
Enfim, o pedido é efetivamente improcedente e, por isso, não
merece acolhida o inconformismo, devendo prevalecer a solução adotada
pela r. sentença.
Por fim, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC,
diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o montante da verba
honorária sucumbencial para R$ 1.600,00, prevalecendo, naturalmente, a
inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
4 - TJSP Apelação Cível / Acidente de Trânsito no 1000816-90.2018.8.26.0306 José Bonifácio 31a Câmara de Direito Privado J. em 08/05/2020.
5 - TJSP Apelação Cível/ Acidente de trânsito no 100944-84.2019.8.26.0562 Santos 36o Câmara de Direito Privado Rel. Des. Arantes Theodoro J.
em 07/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
3. Ante o exposto, e nestes termos, nego provimento ao
recurso, com observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator